Tribunal: TJDFT
Processo: 0729489-08.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0729489-08.2019.8.07.0001 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CREDIEMBRAPA LTDA - SICOOB EMBARGADO: TOKSAN COMERCIO DE VEICULOS E PECAS EIRELI - ME, HYUNDAI MOTOR BRASIL MONTADORA DE AUTOMOVEIS LTDA D E S P A C H O COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDIEMBRAPA LTDA – SICOOB opõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acordão de ID 49628473. Neste contexto, dê-se vista aos Embargados, nos termos do § 2o do artigo 1.023 do Código de Processo Civil. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 30 de agosto de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator